Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL TUTELA DE URGÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela de urgência: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. No caso, o agravante junta relatório da credenciadora, que comprova a realização de apenas duas transações no cartão de crédito objeto da presente ação, em nome da mesma titular, com identidade de valor com as notas fiscais emitidas. Não se verifica, portanto, qualquer indício de fraude.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.